Tribunal: STF
Processo: AI 833476
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO E LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E EXECUÇÃO QUE TRAMITAM EM JUÍZOS DIVERSOS. REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NESTA ESFERA.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio das provas dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Súmulas 279 e 636 do STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.